Tribunal: TJMT
Processo: 1016363-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016363-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (RECORRIDO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ACIMA DO LIMITE DE 30% NA CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO BANCÁRIO ADOTADO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em culpa da instituição financeira no lançamento de débitos referentes a empréstimos bancários pessoais com desconto em conta bancária celebrados deliberadamente de forma espontânea pelo consumidor em valores que somados ultrapassam o limite de 30% de seus rendimentos. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que o desconto na conta da recorrida se limite a
30% (trinta por cento)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 7.000,00

(sete mil reais)
, a título de danos morais, e ainda, ordenou o pagamento de multa, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
em caso de descumprimento da ordem judicial,
decorrente de desconto de débito correspondente a empréstimo bancário, na conta bancária da parte recorrida, o que implicou na retenção integral de seus proventos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da legalidade dos descontos superiores a 30% do salário.

2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.

3. Da inexistência de dano moral e combate do valor indenizatório.

4. Da inaplicabilidade da multa por descumprimento de obrigação.

A recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da legalidade dos descontos superiores a 30% do salário.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, não se mostra abusivo o desconto efetuado na conta bancária da parte recorrida, onde o mesmo recebe seus proventos, eis que, decorrente de
CDC (Crédito Direto ao Consumidor), FINANCIAMENTO e CHEQUE ESPECIAL
contratados de forma espontânea pela recorrida, não se tratando de consignação em folha de pagamento.

Nesse sentido é o atual posicionamento do STJ:

“conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros, conforme extrato que instrui a exordial, têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento dos proventos do autor da ação, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento” (REsp 1586910/SP – Relator: Luis Felipe Salomão – Julgamento em 29/08/2017)

Por isso, entendo que a empresa recorrente não deve ser responsabilizada pelos descontos com percentual acima do limite de 30%, na conta bancária da parte recorrente.

2.

Da ausência de prova dos alegados danos morais.

No que tange aos alegados danos morais, entendo que merece ser acolhida a tese arguida pela parte recorrente, eis que, trata-se de vários contratos de créditos bancários cobrados na forma contratual, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis, pois se percebe que a parte recorrente agiu de acordo com as regras estabelecidas nos aludidos contratos de créditos.

3.

Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Com relação a tal tese recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso em testilha, tão logo, do respectivo valor indenizatório a título de danos morais.

4.

Da inaplicabilidade da multa por descumprimento de obrigação.

Acolho para o fim de afastar a multa aplicada, ante a revogação da liminar e do êxito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Deixo de
condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022